Tribunal: TJMT
Processo: 1015949-59.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015949-59.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), RODOBENS AUTOMOVEIS RIO PRETO LTDA - CNPJ: 13.739.595/0003-05 (AGRAVANTE), SANDER LIMA DE FRANCA - CPF: 002.005.641-96 (AGRAVADO), WILSON ALVES DE LIMA FILHO - CPF: 017.858.431-25 (ADVOGADO), RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À FABRICANTE. VEDAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de rescisão contratual que indeferiu o pedido de denunciação da lide da fabricante de veículo automotor e rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva arguida por concessionária autorizada responsável pela assistência técnica do bem. A agravante sustenta ausência de responsabilidade por vícios construtivos do veículo e requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, o deferimento da denunciação da lide da fabricante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se concessionária autorizada e prestadora de assistência técnica possui legitimidade passiva para responder por alegados vícios do produto e falhas na prestação do serviço; e (
ii
) estabelecer se é admissível a denunciação da lide da fabricante em demanda submetida ao Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária autorizada integra a cadeia de fornecimento do produto e responde solidariamente perante o consumidor pelos vícios e falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

A imputação de demora excessiva no reparo do veículo e de falhas na assistência técnica demonstra a pertinência subjetiva da concessionária para compor o polo passivo da demanda.

O art. 88 do Código de Defesa do Consumidor veda a denunciação da lide em ações consumeristas, com o objetivo de evitar o retardamento da prestação jurisdicional e assegurar a efetividade da tutela do consumidor.

A solidariedade entre os fornecedores permite ao consumidor demandar qualquer integrante da cadeia produtiva, isolada ou conjuntamente, sem necessidade de integração obrigatória da fabricante ao polo passivo.

O indeferimento da denunciação da lide não impede o exercício posterior do direito de regresso pela concessionária em ação autônoma.

A ausência da fabricante no polo passivo não configura cerceamento de defesa, pois permanece assegurada à agravante a possibilidade de produzir prova pericial, formular quesitos e indicar assistente técnico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

Concessionária autorizada e prestadora de assistência técnica possui legitimidade passiva para responder solidariamente por vícios do produto e falhas na prestação do serviço perante o consumidor.

O art. 88 do Código de Defesa do Consumidor veda a denunciação da lide da fabricante em ações consumeristas.

O indeferimento da denunciação da lide não impede o exercício posterior do direito de regresso em ação autônoma.

A ausência da fabricante no polo passivo não configura cerceamento de defesa quando assegurada a produção de prova técnica pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 18 e 88; CPC, art. 125.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.165.279/SP; STJ,
AgInt
no REsp no 2.105.692/SP; TJPR, AI no 0066904-44.2024.8.16.0000, Rel. Subst. Ricardo Augusto Reis de Macedo, 3a Câmara Cível, j. 02.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1015949-59.2026.8.11.0000

RODOBENS AUTOMÓVEIS RIO PRETO LTDAXSANDER LIMA DE FRANCA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se deRecurso de Agravo de Instrumento interposto por
RODOBENS AUTOMÓVEIS RIO PRETO LTDA
, com o fito de
reformar
adecisão que, nos
da ação de rescisão contratual
n.
1010521-75.2023.8.11.0041
, ajuizada em face de
SANDER LIMA DE FRANCA
,

indeferiu o pedido de denunciação à lide da fabricante Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil e rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ora recorrente
.

Para tanto,
a agravante sustenta, em apertada síntese, que sua atuação no caso concreto
limitou-se
à prestação de serviços de oficina autorizada, não possuindo qualquer responsabilidade pela garantia do produto ou por vícios construtivos, uma vez que não comercializou o veículo Mercedes-Benz GLE 400D objeto da lide.

Defende a necessidade de integração da fabricante ao polo passivo para assegurar o contraditório técnico e o exercício do direito de regresso, argumentando que a vedação à denunciação da lide prevista no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor deve ser interpretada em benefício do consumidor e não pode servir de óbice quando a presença do fabricante for essencial para a elucidação dos fatos.

Aduz que a manutenção da decisão agravada lhe impõe ônus excessivo e risco de condenação por falhas que competem exclusivamente à fabricante, pugnando, ao final, pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou pelo deferimento da denunciação à lide.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

No presente recurso cumpre v
erificar a legitimidade passiva da concessionária agravante e a possibilidade de denunciação da lide da fabricante em demanda que discute vício do produto sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, colhe-se que a agravante, na qualidade de concessionária autorizada e prestadora de assistência técnica da marca, integra a cadeia de fornecimento do veículo adquirido pelo consumidor.

No caso em exame,
o autor imputa falhas na prestação de serviço e demora excessiva no reparo do bem imobilizado nas dependências da recorrente
, o que torna
a responsabilidade dos fornecedores solidária perante o consumidor, nos termos do artigo 18 do CDC,
de modo que,
a concessionária possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo, cabendo ao mérito a apuração da extensão da responsabilidade de cada envolvido.

Quanto ao pleito de denunciação da lide, a decisão de primeiro grau mostra-se irrepreensível.

É cediço que o artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor veda a utilização da intervenção de terceiros em ações consumeristas para evitar o retardamento da prestação jurisdicional em prejuízo da parte vulnerável. A
referida proibição visa impedir a introdução de uma lide secundária que discuta a culpa entre fornecedores, o que acabaria por esvaziar a celeridade buscada pelo sistema protetivo do consumidor.

Neste sentido, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a vedação à denunciação da lide em relações de consumo é norma cogente, conforme se observa
do seguinte julgado, com base no entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À FABRICANTE DEDUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA RÉ. VEDAÇÃO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo de Instrumento interposto pela empresa ré contra decisão que denegou a denunciação da lide em ação de obrigação de fazer movida pelo consumidor. 2. A ação principal busca a substituição de veículo com defeitos por outro da mesma espécie, novo, zero quilômetro, além de indenização por danos morais. 3. A decisão agravada foi fundamentada no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, que veda a denunciação da lide em relações de consumo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se, em relação de consumo, seria admissível a denunciação da lide do fabricante em ação ajuizada contra a concessionária revendedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR5.
A jurisprudência, com base no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, veda expressamente a denunciação da lide em ações decorrentes de relação de consumo, tanto nas hipóteses de responsabilidade pelo fato do produto quanto pelo fato do serviço. Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Resp
no 1.165.279-SP, a vedação visa impedir o retardamento da prestação jurisdicional e preservar o direito do consumidor à rápida solução de sua demanda.

6. A doutrina também corrobora essa interpretação, como ensina Nelson Nery Júnior: "A denunciação da lide está expressamente vedada (art. 88), facultando-se ao fornecedor prosseguir contra o terceiro nos mesmos autos". (Doutrinas Essenciais do Direito do Consumidor, RT, 3a ed.). IV. DISPOSITIVO7. Agravo conhecido e desprovido, com manutenção da decisão de primeiro grau que denegou a denunciação da lide requerida.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 88; Código de Processo Civil, art. 125.Jurisprudência relevante citada: STJ,
Resp
no 1.165 .279-SP; STJ,
AgInt
no REsp no. 2.105.692/SP; TJPR - 4a Câmara Cível - 0003300-80 .2022.8.16.0000; TJPR - 7a Câmara Cível - 0018202-72 .2021.8.16.0000; TJPR - 9a Câmara Cível - 0025004-18 .2023.8.16.0000.

(TJ-PR 00669044420248160000 Campina Grande do Sul, Relator.: substituto
ricardo
augusto reis de
macedo
, Data de Julgamento: 02/12/2024, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2024)

Dessa forma, a pretensão da agravante de trazer a fabricante ao processo não encontra amparo legal, pois a solidariedade imposta pelo
Código de Defesa do Consumidor
permite que o consumidor acione qualquer um dos fornecedores da cadeia produtiva, isolada ou conjuntamente.

Ressalte-se que o indeferimento da denunciação não extingue o direito de regresso da concessionária contra a fabricante, o qual poderá ser exercido em ação autônoma, sem prejudicar o andamento célere da demanda originária do consumidor.

No que tange à produção de prova pericial, a ausência da fabricante no polo passivo não gera nulidade ou cerceamento de defesa, visto que a agravante terá ampla oportunidade de formular quesitos e indicar assistente técnico, garantindo-se o contraditório pleno sobre os aspectos técnicos do veículo.

Posto isso, em consonância com os preceitos do Código de Defesa do Consumidor e com a orientação jurisprudencial dominante, o desprovimento do recurso é
medida
que se impõe, mantendo-se
incólume
a decisão que saneou o feito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026